Tribunal: TJMT
Processo: 1019774-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019774-79.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SOUZA & PEREIRA REZENDE LTDA - CNPJ: 10.278.808/0001-99 (AGRAVADO), ROBERTO AUGUSTINHO DE SOUZA - CPF: 577.900.781-00 (AGRAVADO), ROBERTO AUGUSTINHO DE SOUZA - CPF: 577.900.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDA MARCIA PEREIRA DE REZENDE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

EMBARGADA(S):

BANCO BRADESCO S.A.

SOUZA & PEREIRA REZENDE LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
– PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INFOJUD – OMISSÃO
- OCORRÊNCIA – RECURSO ACOLHIDO.

1 - Presente a omissão apontada pelo embargante em relação ao pedido de pesquisa de endereço dos devedores, via sistema INFOJUD, o v. acórdão deve ser corrigido a fim de determinar a realização de pesquisa para localização das partes embargadas pelo sistema informatizado.

2 – Embargos acolhidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S.A.,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 247755179), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 245792177, proferido no recurso de agravo de instrumento, o qual deu provimento ao recurso para revogar a decisão singular e deferir o arresto de bens da parte agravada, via sistemas SISBAJUD, BACENJUD e RENAJUD.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão em relação ao requerimento de reforma da decisão singular referente à pesquisa de endereços para localização e citação do agravado/embargado.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões (ID 265136765).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Presentes,
in casu
, qualquer das hipóteses supra, devem ser acolhidos os embargos.

Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, verifica-se que, de fato, o aresto contém a omissão apontada pela parte embargante, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos aclaratórios.

Observa-se que a decisão singular (ID 155622635), além de manter o indeferimento quanto ao pedido de arresto dos bens da parte executada, por não vislumbrar hipóteses do art. 830 do CPC, também indeferiu o pedido de pesquisa de endereço dos executados.

E no recurso de agravo de instrumento (ID 171970456), houve o deferimento do arresto de bens da parte agravada, via sistemas SISBAJUD, BACENJUD e RENAJUD, mas não foi analisado o pedido de pesquisa de endereços para localização e citação do agravado, o qual não foi analisado, razão pela qual passo à sua análise.

Verifica-se dos autos de origem que o embargante indicou o endereço da empresa executada, além de seus sócios, conforme indicado no contrato firmado pelas partes e no endereço cadastrado na Junta Comercial e na Receita Federal, sem êxito.

Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar a omissão apontada.

Logo, no dispositivo do acórdão
onde conta:

“Com essas razões, dou provimento ao recurso para revogar a decisão singular e deferir o arresto de bens da parte agravada, via sistemas SISBAJUD, BACENJUD e RENAJUD
.
”
Leia-se:
“Com essas razões, dou provimento ao recurso para revogar a decisão singular e deferir o arresto de bens da parte agravada, via sistemas SISBAJUD, BACENJUD e RENAJUD, bem como as informações relacionadas ao endereço das partes executada, via sistema INFOJUD.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
apenas para sanar a omissão apontada a fim de determinar que seja realizada pesquisa, via sistema INFOJUD, da localização das partes executadas/embargadas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025